Tribunal: TJBA
Processo: 8135770-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 8135770-34.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE/APELADA: JULIANA COSTA RIBEIRO AMARO Advogado(s): JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADA/APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE MATERIAL INDISPENSÁVEL À EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTO COBERTO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Beneficiária de plano de saúde diagnosticada com dor crônica severa nos joelhos ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da operadora, após negativa parcial de cobertura. A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência, condenou a operadora ao custeio integral do tratamento e ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Ambas as partes apelaram: a autora, pretendendo a majoração dos danos morais para R$25.000,00 e dos honorários para 20%; a operadora, pugnando pela improcedência total da demanda. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa parcial de cobertura do Kit Cânula FULLBLOCK, material necessário à execução de procedimento coberto pelo contrato, configura conduta abusiva da operadora; (ii) saber se o valor de R$7.000,00 fixado a título de danos morais é suficiente para reparar o abalo sofrido pela beneficiária; e (iii) saber se o percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado para o patamar máximo de 20%. III. Razões de decidir 3. A negativa de fornecimento do Kit Cânula FULLBLOCK é abusiva. O material não constitui técnica autônoma, mas instrumento necessário à execução segura dos procedimentos de bloqueio de nervos periféricos e infiltração articular, os quais a própria operadora reconheceu como cobertos. Negar o material essencial à realização de procedimento já autorizado esvazia a cobertura concedida e contraria o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. O Parecer Técnico nº 34/2021 da ANS, invocado pela operadora, trata de técnicas como laser, robótica e radiofrequência, não alcançando materiais convencionais para bloqueio de nervos periféricos. 4. Havendo cobertura contratual para a doença e para o procedimento principal, a operadora não pode recusar o fornecimento dos materiais indispensáveis à sua execução, ainda que não expressamente listados no Rol da ANS, desde que prescritos pelo médico assistente, cuja autonomia técnica não pode ser substituída por critérios meramente econômicos da operadora. 5. O valor de R$7.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso concreto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação irrestrita da tese do dano moral in re ipsa, exigindo moderação no arbitramento em atenção às condições específicas das partes e à extensão concreta do dano. O exercício regular do direito de recorrer pela operadora não configura conduta apta a majorar a indenização, ausente demonstração de abuso processual. 6. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação atendem aos critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo adequados à complexidade da causa e ao trabalho realizado, não havendo fundamento para majoração ao patamar máximo. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Majorados os honorários advocatícios em favor do advogado da Apelada Juliana Costa Ribeiro Amaro, de 10% para 15% sobre o valor total da condenação, pelo desprovimento do recurso da Bradesco Saúde S/A, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa de operadora de plano de saúde ao fornecimento de material indispensável à execução de procedimento coberto pelo contrato, ainda que o material não esteja expressamente previsto no Rol da ANS, quando prescrito pelo médico assistente como necessário ao tratamento da patologia coberta. 2. A negativa parcial de cobertura que, na prática, inviabiliza a realização do tratamento prescrito equivale à recusa integral da cobertura, para todos os fins contratuais e legais." __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.793.874/MT, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 11/06/2019, DJe 26/06/2019; STJ, AREsp nº 2.953.876/BA, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 02/03/2026, DJe 11/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8135770-34.2025.8.05.0001, sendo Apelante/Apelada Juliana Costa Ribeiro Amaro e Apelada/Apelante Bradesco Saúde S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal em conhecer dos recursos e negar provimento aos apelos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator